Tribunal: STF
Processo: ADI 2931
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 77, INCISO
VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEXTO NORMATIVO
QUE ASSEGURA O DIREITO DE NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE CENTO E
OITENTA DIAS, PARA TODO CANDIDATO QUE LOGRAR APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS DE TÍTULOS, DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS OFERTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.
O
direito do candidato aprovado em concurso público de provas, ou de
provas e títulos, ostenta duas dimensões: 1) o implícito direito de
ser recrutado segundo a ordem descendente de  classificação de todos
 os aprovados (concurso é sistema de mérito pessoal) e durante o
prazo de validade do respectivo edital de convocação (que é de 2
anos, prorrogável, apenas uma vez, por igual período); 2) o
explícito direito de precedência que os candidatos aprovados em
concurso anterior têm sobre os candidatos aprovados em concurso
imediatamente posterior, contanto que não-escoado o prazo daquele
primeiro certame; ou seja, desde que ainda vigente o prazo inicial
ou o prazo de prorrogação da primeira competição pública de provas,
ou de provas e títulos. Mas ambos os direitos, acrescente-se, de
existência condicionada ao querer discricionário da administração
estatal quanto à conveniência e oportunidade do chamamento daqueles
candidatos tidos por aprovados.
O dispositivo estadual adversado,
embora resultante de indiscutível atributo moralizador dos concursos
 públicos, vulnera os artigos 2º, 37, inciso IV, e 61, § 1º, inciso
II, "c", da Constituição Federal de 1988. precedente: RE 229.450,
Rel. Min. Maurício Corrêa.
Ação direta julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 77 da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.